Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA POR EDITAL. RÉU ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ART. 242 DO CPC E ART. 1690 DO CC. CITAÇÃO MEDIANTE OFICIAL DE JUSTIÇA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL. REPRESENTANTES LEGAIS DO MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAI E MÃE. PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO NA PESSOA DA GENITORA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR EM RELAÇÃO AOS REPRESENTANTES LEGAIS DO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. Ao réu menor absolutamente incapaz, preveem os arts. 242 e 247, II, do CPC que a citação será feita por mandado, cumprido por oficial de justiça, e na pessoa do representante legal.
2.1. A qualificação de representante legal do menor absolutamente incapaz é conferida a ambos os genitores, com poder familiar, em regra ope legis do art. 1.690 do CC.
3. Considerando que o banco autor não observou a qualidade de menor absolutamente incapaz do réu à época da citação, mesmo ciente dela, deixando de se perseguir possíveis locais da genitora, há evidente prejuízo na não participação ativa do réu no processo, sendo a nulidade medida que se impõe.
4. Apelação desprovida.